Tribunal: STF
Processo: HC 223911
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 787.882/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Registra-se a apreensão de 1.278,60 gramas de cocaína. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE TEMA QUE JÁ FOI OBJETO DE EXAME EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE DE NOVA ANÁLISE. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não se conhece de habeas corpus que deduz pretensão já apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) inexiste nos autos qualquer comprovação de tráfico de drogas entre Comarcas vizinhas, apto a ensejar o aumento da pena-base em metade, como decidiu o magistrado de primeiro grau, devendo ser afastado referido acréscimo; e (b) ainda que se considerasse a valoração negativa referente às circunstâncias do crime, natureza e quantidade da droga apreendida, tais vetoriais deveriam ser sopesadas com as vetoriais positivas referentes à personalidade e conduta social do agente, de forma a manter a pena-base mais próxima do mínimo legal, o que não foi obedecido.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para o fim de redimensionar a pena-base do paciente, reduzindo a reprimenda em razão da ausência de fundamentação idônea. 



    É o relatório. Decido. 



    Não qualquer há ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no Agravo em Recurso Especial 2.139.627/SP. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado na impetração, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente